Tribunal: TJDFT
Processo: 0731243-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA À DIALETICIDADE. INTERESSE RECURSAL. PRELIMINARES REJEITADAS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DA ELABORAÇÃO DA PLANILHA. RECOMPOSIÇÃO DA MOEDA. CABIMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. IMPOSSIBILIDADE.

1. Pelo princípio da dialeticidade, incumbe à parte recorrente, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam a instância a quo, demonstrando quais os argumentos poderiam determinar a sua modificação, guardando a devida correspondência. No caso dos autos, ao confrontar os argumentos deduzidos no recurso com as razões de decidir empregadas na sentença, é possível constatar, ao menos do ponto de vista meramente formal, a existência de uma relação lógica de ideias que se contrapõem a partir de proposições antagônicas e controvertidas. 1.2 Observo, ainda, manifestamente presente o interesse recursal. Preliminares rejeitadas

2. A correção monetária destina-se a preservar a atualidade da moeda, implicando a recomposição de seu valor da moeda, de forma a preservar os efeitos da inflação. Deste modo, por não se tratar de incremento à condenação mostra-se necessário que os valores discutidos judicialmente sejam constantemente atualizados no curso da demanda, em virtude do decurso do lapso temporal até sua conclusão, sob pena de enriquecimento ilícito da parte adversa. 2.1 Neste cenário, reputo que o extenso lapso entre a elaboração dos referidos cálculos e sua homologação, de mais de um ano, justifica que o valor em questão seja devidamente atualizado, para que recomponha seu valor real em face dos índices inflacionários.

3. Tendo o título exequendo estabelecido expressamente o termo inicial dos juros de mora, bem como a planilha de cálculos homologada pela decisão agravada observado tais parâmetros e incluído em seus cálculos os valores atinentes aos juros moratórios, não há que se falar na fluência de novos juros desde a data da elaboração da planilha de cálculos, sob pena de duplicidade.

4. A fixação de honorários advocatícios nesta etapa somente ocorrerá em situações excepcionais quando for constatado caráter litigioso, isso porque os honorários advocatícios são de titularidade do patrono que atuou na fase de conhecimento e, portanto, não se admite que outros causídicos, já no bojo do cumprimento individual da sentença coletiva, possam pleitear a fixação da verba, sob pena de evidente enriquecimento ilícito. 4.1 No caso em tela, não vislumbro litigiosidade hábil a excepcionar o comando normativo supracitado.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.